Tribunal: TJMT
Processo: 1028664-70.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028664-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), ELZA PEREIRA DA SILVA PAULINO - CPF: 039.904.741-70 (AGRAVANTE), ALESSANDRO DA SILVA PAULINO - CPF: 058.719.171-60 (AGRAVANTE), JESE FELISBERTO PAULINO - CPF: 572.311.681-91 (AGRAVANTE), JOACIR PAULINO - CPF: 798.602.651-00 (AGRAVANTE), MARILEILA FELISBERTO PAULINO - CPF: 014.903.051-73 (AGRAVANTE), AO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE/MT (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VINICIO VITOR PAULINO - CPF: 345.334.279-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VINICIO VITOR PAULINO - CPF: 345.334.279-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTES: ELZA PEREIRA DA SILVA PAULINO, ALESSANDRO DA SILVA PAULINO, JESE FELISBERTO PAULINO, JOACIR PAULINO, MARILEILA FELISBERTO PAULINO
.

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXPRESSIVO PATRIMÔNIO INVENTARIADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado no bojo de inventário, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais pelos herdeiros do espólio de Venício Victor Paulino.

2.
Os recorrentes alegam hipossuficiência financeira e ausência de liquidez imediata dos bens inventariados, cuja alienação estaria inviabilizada por litígio entre os herdeiros, sustentando a impossibilidade de arcar com o pagamento imediato de custas superiores a R$ 12.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de gratuidade da justiça ao espólio, diante da alegada ausência de liquidez dos bens inventariados, e, subsidiariamente, se é admissível o recolhimento das custas ao final da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A concessão de gratuidade da justiça exige comprovação objetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e dos
arts
. 98 e 99 do CPC/2015.

5.
A presunção legal de veracidade da alegação de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos constantes dos autos, sendo insuficiente
a mera declaração unilateral dos interessados.

6.

A hipossuficiência deve ser aferida em relação ao espólio, e não aos herdeiros individualmente, considerando-se o acervo patrimonial deixado.

7.
No caso concreto, o espólio é composto por três imóveis avaliados em R$ 420.000,00 e duas motocicletas avaliadas em R$ 9.000,00, inexistindo prova de endividamento ou de impossibilidade concreta de conversão do patrimônio em numerário, inclusive por autorização judicial.

8.
A jurisprudência restringe o diferimento do pagamento das custas processuais a hipóteses excepcionais, com demonstração inequívoca da impossibilidade momentânea de recolhimento, o que não restou comprovado.

9.
O Código de Normas da CGJ/MT veda o recolhimento das custas ao final, salvo previsão legal expressa, o que não se aplica ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de gratuidade da justiça ao espólio exige prova objetiva da hipossuficiência patrimonial, sendo insuficiente a alegação genérica de ausência de liquidez dos bens.

2. É vedado o diferimento do recolhimento das custas processuais ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§ 2º, 5º e 6º, e 99, § 3º; Código de Normas da CGJ/MT, art. 233, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.557.679/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31/03/2025; TJMT, AI 1020744-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 06/02/2024; TJMT, AI 1018250-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELZA PEREIRA DA SILVA PAULINO, ALESSANDRO DA SILVA PAULINO, JESE FELISBERTO PAULINO, JOACIR PAULINO e MARILEILA FELISBERTO PAULINO, contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo n.º 1000729-91.2025.8.11.0085, pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal.

Em razões recursais, os Agravantes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Os agravantes sustentam que a decisão recorrida desconsiderou sua comprovada hipossuficiência financeira, bem como a ausência de liquidez imediata dos bens integrantes do espólio, cuja alienação estaria inviabilizada em razão de litígio instaurado com um dos herdeiros.

Alegam, ainda, que o valor das custas processuais ultrapassa R$ 12.000,00 (doze mil reais) e que o recolhimento imediato comprometeria o sustento próprio e de suas famílias.

Subsidiariamente, defendem o recolhimento das custas judiciais ao final da demanda.

O recurso é tempestivo, e as custas encontra-se sobrestadas, conforme certificado no
ID.

309390372.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por ausência de demonstração inequívoca da hipossuficiência do espólio, conforme decisão proferida no
ID 309745881
.

Os agravados não foram intimados, por ausência de
angularização
processual nos autos de origem, conforme se extrai do
ID 316453440.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTES: ELZA PEREIRA DA SILVA PAULINO, ALESSANDRO DA SILVA PAULINO, JESE FELISBERTO PAULINO, JOACIR PAULINO, MARILEILA FELISBERTO PAULINO
.

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELZA PEREIRA DA SILVA PAULINO, ALESSANDRO DA SILVA PAULINO, JESE FELISBERTO PAULINO, JOACIR PAULINO e MARILEILA FELISBERTO PAULINO, contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo n.º 1000729-91.2025.8.11.0085, pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal.

O feito originário versa sobre pedido de abertura de inventário dos bens deixados por Venício Victor Paulino.

Os agravantes sustentam que a decisão recorrida desconsiderou sua comprovada hipossuficiência financeira, bem como a ausência de liquidez imediata dos bens integrantes do espólio, cuja alienação estaria inviabilizada em razão de litígio instaurado com um dos herdeiros.

Alegam, ainda, que o valor das custas processuais ultrapassa R$ 12.000,00 (doze mil reais) e que o recolhimento imediato comprometeria o sustento próprio e de suas famílias.

Requerem a concessão da gratuidade da justiça ou, alternativamente, o diferimento das custas para o momento da partilha, nos termos do art. 98, §6º, do
CPC.

Entretanto, não lhes assiste razão.

Explico.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5º, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5º, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6º).

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, § 3º, CPC), tal presunção reveste-se de natureza iuris tantum, sendo passível de afastamento quando presentes, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, o artigo 99, § 2º, do CPC, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Por sua vez, a doutrina de Alexandre Freitas Câmara (2015) esclarece que,
"não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver, nos autos, elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa."

À vista disso, a mera apresentação de declaração de hipossuficiência, desacompanhada de elementos probatórios robustos que retratem fidedignamente a situação econômica do postulante, não se mostra suficiente para caracterizar a miserabilidade necessária à concessão da benesse.

O benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser deferido mediante simples alegação unilateral ou apresentação de declaração genérica de pobreza. Impõe-se análise criteriosa da real situação do postulante, considerando-se, sobretudo, a natureza da demanda e as circunstâncias específicas do caso.

Com efeito, não se pode pretender que o Estado assuma ônus que, em princípio, compete à parte, quando não evidenciada a necessidade real que justifique tal transferência de responsabilidade.

Para a análise da possibilidade, ou não, da concessão do benefício da justiça gratuita, o magistrado não deve examinar os documentos individualmente, mas sim em conjunto, considerando também o contexto dos autos, o valor da causa e sua natureza.

A propósito, este é o entendimento da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“[...] A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.” [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.:MARIO ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...] O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjuntoprobatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 7. A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1014764-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
Publicado
no DJE 10/08/2025)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)
[grifo nosso]

Noutro giro, importante ressaltar, que no caso de inventários, a análise da capacidade econômica deve recair sobre o espólio, e não sobre os herdeiros ou a inventariante individualmente considerado, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE

IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA ACOLHIDO. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO E CAPACIDADE ECONÔMICA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM.
CONFIRMADO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."

A jurisprudência desta Corte admite a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência.

No caso, as instâncias ordinárias, com base nos elementos dos autos, entenderam pela inexistência da alegada hipossuficiência da parte. A alteração desse entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos.

Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.557.679/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025)

O patrimônio inventariado no caso concreto é substancial.

Isto porque, c
onsta da decisão agravada que o espólio é composto por três imóveis, avaliados no total de
R$ 420.000,00, e duas motocicletas, avaliadas em R$ 9.000,00.
Desta feita, não há notícia de dívidas que onerem o acervo.

Dessa forma, não se pode cogitar de hipossuficiência patrimonial, tampouco de incapacidade financeira apta a ensejar a concessão do benefício pretendido.

A alegação de que os bens não possuem liquidez imediata ou encontram-se litigiosos não exime o espólio do cumprimento das obrigações processuais básicas, especialmente quando não há prova inequívoca de impossibilidade concreta de obtenção de recursos, ainda que por meios alternativos, como a autorização judicial para alienação de bens, nos termos do art. 619 do CPC.

Ademais, a ausência de liquidez não se confunde com a inexistência de capacidade econômica, especialmente quando se trata de patrimônio com valor significativo, como o verificado nos autos.

A jurisprudência desta Corte também tem se posicionado em sentido restritivo à concessão da gratuidade da justiça ao espólio em hipóteses semelhantes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL.
ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A presunção legal de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica da parte.

A concessão de gratuidade de justiça ao espólio exige comprovação objetiva de insuficiência de recursos, não se confundindo com a situação da inventariante.

O patrimônio expressivo do espólio e a previsão de receitas futuras afastam a concessão do benefício da gratuidade.
”

(N.U 1018250-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 30/07/2025)

Do pedido subsidiário para recolhimento das custas judiciais ao
final da demanda.

No que tange
ao pedido subsidiário formulado pelo
s
agravantes, anoto que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

A propósito
, extrai-se da jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2º, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, publicado no DJE 19/05/2025)

Aliás, conforme consignado na decisão vergastada, não há qualquer evidência de que os bens do espólio não possam, com autorização judicial, ser convertidos em numerário suficiente ao custeio das despesas iniciais. Tampouco restou demonstrado que o recolhimento neste momento comprometeria o direito de acesso à justiça — que, no presente caso,
não se refere à pessoa natural, mas ao espólio, entidade com personalidade jurídica processual própria, com acervo substancial e capaz de cumprir suas obrigações sem prejuízo de sua funcionalidade.

O que se pretende, portanto, é transformar em regra o diferimento, quando este somente se admite em situações excepcionalíssimas, mediante prova inequívoca
da impossibilidade de pagamento naquele momento, o que, repita-se, não restou demonstrado.

Por fim, a decisão agravada encontra-se em plena harmonia com o ordenamento jurídico e com os precedentes das Cortes Superiores, não havendo razão para sua reforma.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes, devendo o espólio arcar com o recolhimento das custas processuais iniciais, nos moldes fixados pelo Juízo de origem.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025